Tribunal: STF
Processo: ARE 1336355
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Trata-se de agravo em recurso extraordinário, contra decisão de juízo negativo de admissibilidade proferido pela Presidência do TSE.



In casu, o TSE restabeleceu a penalidade de proibição de contratar e licitar com o Poder Público aplicada à empresa ora agravante pelo juízo de primeiro grau, em acórdão assim ementado: 



 “ELEIÇÕES 2014. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL. PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE SER CONSIDERADO O FATURAMENTO DE SUBSIDIÁRIA INTEGRAL. MULTA E PROIBIÇÃO DE LICITAR E CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO. ART. 81, § 20 E 3°, DA LEI No 9.504/1997, REVOGADO PELA LEI No 13.165/2015. SANÇÕES DE CARÁTER NÃO NECESSARIAMENTE CUMULATIVO. APLICAÇÃO DA SEGUNDA PENA CABÍVEL DE ACORDO COM AS CIRCUNSTÃNCIAS DO CASO CONCRETO, AINDA QUE A MULTA TENHA SIDO FIXADA NO VALOR MÍNIMO. 



H i s t ó r i c o d a d e m a n d a 



1. Na origem, a TRE/SP manteve multa de R$ 6.338.558,65 aplicada à empresa par da ações acima do limite legal, mas afastou a sanção de proibição de participar de licitações e de celebrar contratos com o Poder Público, imposta de forma simultânea no 1º grau. As partes interpuseram recursos especiais eleitorais, pretendendo a empresa afastar a aplicação da multa e a MPE a restabelecimento da proibição de licitar e contratar com o poder p ú b l i c o . 



2. Inadmitidos os recursos especiais, foram interpostos agravos, tendo sido negados seguimento ao da empresa e provida a do MPE somente para determinar o processamento do seu recurso especial, ocasião em que se facultou a empresa a apresentação de c o n t r a r r a z õ e s a o r e c u r s o m i n i s t e r i a l . 



3. Os agravos regimentais da empresa voltam-se contra (i) a decisão que negou seguimento ao agravo pela qual busca destrancar a processamento do seu recurso especial; e (ii) a decisão interlocutória pela qual indeferida pedido de devolução do prazo para contrarrazões ao recurso especial ministerial. Requerimento de sobrestamento do feito. 



4. Incabível o sobrestamento do julgamento, porque a controvérsia nada diz com o tema sob exame pelo Plenário deste Tribunal, qual seja, a base de cálculo do faturamento bruto. 



D o p r i m e i r o a g r a v o r e g i m e n t a l 



5. O prequestionamento não envolve apenas a invocação dos dispositivos tidos como violados nas razões recursais, mas a efetivo enfrentamento no aresto recorrido. 



6. O TSE não está vinculado ao exame de admissibilidade realizado no Tribunal de origem, razão pela qual não há falar em usurpação da competência deste Tribunal Superior. Precedentes. 



7. O TRE/SP, instância exauriente do exame dos fatos e provas, deu pela aptidão da peça de ingresso, possibilitados a contraditório e a ampla defesa. Compreensão em sentido diverso demandaria a reexame da matéria fática, incabível na instância extraordinária. Aplicação da Súmula n ° 2 4 / T S E . 



8. Ao Ministério Público é permitido requisitar a Receita Federal a confirmação de que as doações feitas pela pessoa física ou jurídica a campanha eleitoral obedecem ou não aos limites estabelecidos na lei. E Ilícita a quebra do sigilo fiscal autorizada pela autoridade judiciária competente' (REspe n° 21-30/PE, Rel. Min. Luciana Lóssio, DJe de 27.10.2015). 



9. A revogação do art. 81 da Lei das Eleições não alcança as doações realizadas em eleições anteriores, ante a incidência do princípio do tempus regit actum. Precedentes. 



10. O limite das doações para campanhas eleitorais é aferido levando em conta o faturamento bruto do doador, desconsiderado a eventual faturamento de grupo econômico ou de empresa controladora ou controlada. Precedentes. 



11. A aplicação da sanção de multa para doações acima do limite legal segue critérios objetivos e igualitários para todas as empresas, razão pela qual não ofende a princípio da igualdade e do limite para a realização de doações deve ser aferido de modo a abranger todas as doações realizadas pela mesma pessoa jurídica. 



D o s e g u n d o a g r a v o r e g i m e n t a l 



13. As decisões interlocutórias são irrecorríveis de imediato. Contudo, admitido a agravo ante as peculiaridades do caso concreto, de modo a garantir a efetividade e a máximo a p r o v e i t a m e n t o d o s a t o s p r o c e s s u a i s . 



14. A decisão que negou seguimento ao recurso especial da empresa e determinou o processamento daquele interposto pelo Ministério Público determinou a retificação da autuação, seguida da intimação para apresentação de contrarrazões. Como a reautuação determinada já havia ocorrido quando foi feita a publicação da decisão, esta representou a intimação da parte de todo a seu conteúdo, inclusive da determinação para contra-arrazoar o recurso especial. 



R e c u r s o e s p e c i a l d o M i n i s t é r i o P ú b l i c o 



15. O entendimento do TSE e de que as sanções do § 2° e do § 30 do art. 81 da Lei n° 9.504/1997, hoje revogado pela Lei n° 13.165/2015, não são necessariamente cumulativas, devendo ser examinado, caso a caso, se a multa e suficiente ou se a ela deve se juntar a proibição de licitar e contratar com o poder público. Precedentes: REspe n° 54-50, Rel. Mm. Henrique Neves da Silva, DJe de 27.8.2013; REspe no 26-21, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 3.4.2017; REspe no 115-52, Redatora para o acórdão Mm. Rosa Weber, DJe de 2.6.2017. 



16. Cabível a aplicação da sanção da proibição de licitar e contratar com o poder público em virtude de as doaçöes superarem em muito o limite legal. Precedentes: REspe n° 47-48, Rel. Min. Admar Gonzaga, OJe de 12.6.2017; REspe no 26-21, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 3.4.2017; REspe n° 15-14, Rel. Min. Henrique Neves da .Silva, DJe de10.11.2016; REspe n° 115-52, Redatora para o acórdão Mm. Rosa Weber, DJe de 2.6.2017



17. Os dados trazidos no acórdão recorrido mostram que a empresa doou 4,6 vezes a quantia a que estava autorizada, ou seja, 360% mais, e a cifra doada irregularmente foi expressiva (R$ 1.267.711,73). Houve, assim, infração grave a justificar a imposição, também, da pena de proibição de licitar e contratar com o poder público. 



18. O TSE tem precedentes no sentido de que o fato de o tribunal a quo ter fixado a multa no mínimo legal mostraria que a infração não foi considerada grave ou de que, se reconhecida maior gravidade da conduta, o procedimento correto seria o agravamento da multa antes de se cogitar da imposição da penalidade da proibição de licitar e contratar com o poder público. Nessa linha: Al n° 139-04, Rel. Mm. Henrique Neves da Silva, DJe de 10.11.2016; REspe n° 19-09, Rel. Min. Adrnar Gonzaga, DJe de 14.11.2017. 



19. Não obstante, diante do texto legal, que cogita da imposição da sanção da proibição de licitar e contratar com o poder público 'sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior', ou seja, sem prejuízo da multa, a conclusão mais adequada é a de que, presentes as circunstâncias do caso concreto, viabiliza-se a compreensão de que uma maior gravidade do excesso de doação pode levar ao agravamento da penalização via fixação da multa em valor acima do mínimo ou via imposição simultânea das duas penalidades. 



20. E até mesmo possível que, para a empresa apenada, a depender da estrutura dos seus negócios, seja preferível a proibição de contratar com o poder público a exacerbação da multa (v.g. empresas que não costumam negociar com o Estado ou que tem negócios reduzidos com ele).



21. A pena de proibição de licitar e contratar com o poder público é mais efetiva, pois a pena pecuniária e, muitas vezes, de difícil execução, diante da inexistência ou dificuldade de localização de bens penhoráveis. Esse dado da realidade deve ser levado em conta para que se conclua que pode ser imposta a sanção da proibição de licitar e contratar com o poder público mesmo sem esgotamento das possibilidades de exacerbação da pena pecuniária. 



22. A proibição de licitar e contratar com o poder público é sanção razoável para doações acima do limite legal. Embora não possam ser descartadas outras hipóteses, justificativa plausível para doações elevadas nas eleições, a ponto de ultrapassar o limite previsto em lei, seria o interesse em privilégios na contratação com o poder público. Assim, até para afastar qualquer hipótese de irregularidade em contratações como retribuição por doações, a penalidade de proibição de licitar e contratar com o poder público mostra-se razoável. 



C o n c l u s ã o 



23. Agravos regimentais da empresa conhecidos e não providos. Recurso Especial do Ministério Público Eleitoral conhecido e provido”.



Os embargos opostos ao acórdão foram foram rejeitados.



Nas razões do recurso extraordinário, alegou-se em síntese: (i) ofensa aos arts. 1º, V, e 14, §§ 9º e 10, da CF, pois o acórdão afastou a inconstitucionalidade do art. 81 da Lei nº 9.504/1997, ao afirmar que “o dispositivo legal impugnado não privilegiaria o financiamento das campanhas pelas empresas do grande porte, em detrimento das empresas pequenas”; (ii) ofensa ao art. 5, caput e XL, da CF, ao aplicar a sanção prevista nos §§ 2º e 3º do art. 81 da Lei nº 9.504/19971 , revogada pela Lei nº 13.165/2015, violando os princípios da legalidade e da retroatividade da lei mais benéfica; e (iii) violação ao art. 5º, X, XII, LIV e LV, da CF, uma vez que o relatório elaborado pela Secretaria da Receita Federal, que apresentou os dados do Imposto de Renda do exercício financeiro de 2013, utilizados para a condenação por excesso de doação, não foi inteiramente juntado aos autos.



A Presidência do Tribunal Superior Eleitoral não admitiu o recurso, sob os seguintes fundamentos: (i) a tese de que o acórdão teria declarado a constitucionalidade do art. 81 da Lei das Eleições, que suscitou a alegada violação aos arts. 1º, V, e 14, §§ 9º e 10, da CF, não foi objeto de análise pelo acórdão recorrido (incidência das Súmulas n 282 e 356 do STF); (ii) a apreciação das alegadas violações aos dispositivos constitucionais suscitados (art. 5º, caput e LX, da CF) depende do prévio exame de legislação infraconstitucional; (iii); para chegar às conclusões pretendidas pelo recorrente, no sentido de que a quebra de sigilo fiscal se deu em contrariedade aos incisos X, XII, LIV e LV, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado, nos termos da Súmula nº 279 do STF.



No agravo, sustenta-se que: (i) diversamente do que restou consignado na decisão agravada, os artigos 1º, inciso V, e 14, §§ 9º e 10, da Constituição Federal restaram devidamente prequestionados, pois há no acórdão recorrido menções claras e diretas aos artigos 1º, inciso V, e 14, §§ 9º e 10, da Constituição Federal, de modo a ser evidente o seu devido prequestionamento; (ii) a aplicação de sanção prevista em dispositivo legal já revogado configura violação à garantia estabelecida pelo artigo 5º, caput e inciso XL, da Constituição Federal; (iii) o exame sobre o provimento do recurso extraordinário não demanda incursões a respeito de fatos ou provas, já que a controvérsia jurídica resta muito bem delimitada no próprio acórdão que se pretende reformar



A Procuradoria-Geral da República opina pelo não conhecimento do recurso extraordinário com agravo, em parecer assim ementado:



“Recurso extraordinário com agravo. Eleições 2014. Pessoa jurídica. Doação acima do limite legal para campanha eleitoral. Falta de prequestionamento, reexame de provas e necessário prévio exame da norma infraconstitucional. O inconformismo que esbarra no prequestionamento e no revolvimento de provas também expõe causa encerrada por pronunciamento jurisdicional do Tribunal Superior Eleitoral, com interpretação da norma infraconstitucional, insuscetível de revisão pelo Supremo Tribunal Federal na via recursal extraordinária. Hipótese de não conhecimento.”



É o relatório.



Decido.



O agravo não merece prosperar, em razão da inviabilidade do recurso extraordinário. 



Conforme declinado no aresto do TSE, com base na moldura fática constante do acórdão regional, a empresa ora agravante doou 4,6 vezes a quantia a que estava autorizada, ou seja, 360% mais, e a cifra doada irregularmente foi expressiva (R$ 1.267.711,73). Com base nessas premissas, constatou-se gravidade compatível com a imposição cumulativa da multa com a pena de proibição de licitar e contratar com o poder público. 



Assentou-se, ainda, não ter sido violado o princípio do contraditório ou da ampla defesa, bem como a existência de autorização judicial para a quebra do sigilo bancário.



Nesse cenário, alterar as conclusões do acórdão combatido relativas à ausência de violação aos postulados do contraditório e da ampla defesa; existência de autorização judicial para a quebra do sigilo bancário e razoabilidade / proporcionalidade da sanção aplicada em razão da doação demandaria a reincursão sobre o caderno probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 279/STF.



Observe-se, ainda, que as as doações efetuadas por pessoas jurídicas em eleições passadas, sob a égide da Lei 9.504/1997, permaneceram vinculadas ao limite previsto no artigo 81, § 1º, da referida lei (STF, ARE 841.215-AgR7). 



Não bastassem tais circunstâncias, registre-se que a matéria atinente aos excessos de doação para campanhas eleitorais ostenta índole infraconstitucional, regida pela Lei das Eleições (STF, ARE 1.338.419-AgR8). 



Por fim, vale consignar que, no julgamento da ADI 4.650/13F, na qual foi declarada a inconstitucionalidade dos dispositivos legais que autorizavam as contribuições de pessoas jurídicas às campanhas eleitorais, foram resguardadas as situações consolidadas nas eleições anteriores.



Por esses fundamentos, nada há a prover quanto ao presente agravo.



Ante o exposto, nego seguimento ao agravo, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



Publique-se.



Brasília, 24 de novembro de 2021. 



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente